Tribunal: TJMT
Processo: 1001088-05.2021.8.11.0013
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001088-05.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS LOPES DO PRADO - CPF: 496.768.658-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 174 DO CTN. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e reconheceu a prescrição de crédito decorrente de multa ambiental, extinguindo execução fiscal com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição de crédito não tributário decorrente de infração administrativa ambiental, considerando a aplicação do art. 174 do CTN ou da legislação ambiental específica.

III. Razões de decidir

3.
A multa administrativa imposta em decorrência de infração ambiental possui natureza jurídica de crédito não tributário, não se sujeitando aos prazos previstos no Código Tributário Nacional, mas sim à legislação ambiental específica.

4.
A prescrição executória, regida pelo art. 1o do Decreto 20.910/1932 e pela Súmula 467 do STJ, não se configurou,
pois
a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados do término do processo administrativo, considerando-se ainda a suspensão prevista no art. 2o, § 3o, da Lei 6.830/1980.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido

Tese de julgamento
: "A multa administrativa decorrente de infração ambiental constitui crédito não tributário, não se sujeitando aos prazos do CTN, aplicando-se a legislação ambiental específica. A prescrição executória de multa ambiental observa o prazo quinquenal do Decreto 20.910/1932, contado do término do processo administrativo".

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; Decreto 20.910/1932, art. 1o; Lei 6.830/1980, art. 2o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 467; TJMT, N.U. 1019886-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001088-05.2021.8.11.0013 ajuizada em face de
CARLOS LOPES DO PRADO
, acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a prescrição do crédito decorrente de multa ambiental e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 156, V, do CTN c/c artigo 487, II, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que as disposições do Código Tributário Nacional não são aplicáveis ao caso, posto que se trata de multa ambiental, ou seja, crédito de natureza não tributária, regido pela Súmula 467 do STJ.

Argumenta que a prescrição executória
conta-se
do término do processo administrativo até o ajuizamento, não configurando o prazo quinquenal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 310840865, pugnando pelo não
pr
ovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001088-05.2021.8.11.0013 ajuizada em face de
CARLOS LOPES DO PRADO
, acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a prescrição do crédito decorrente de multa ambiental e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 156, V, do CTN c/c artigo 487, II, do CPC.

A controvérsia restringe-se à ocorrência de prescrição quanto a crédito decorrente de multa ambiental (ausência de licença ambiental), consubstanciado na CDA n. 2017221247.

A sentença combatida reconheceu a prescrição com fundamento no art. 174 do CTN, considerando que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 20.2.2016 e o despacho inicial somente em 02.3.2021.

O crédito em cobrança
–

CDA n. 2017221247

–
, derivado de infração administrativa ambiental (Auto de Infração n. 135349/2012, lavrado em 14.11.2012), possui natureza de sanção administrativa, não se sujeitando aos prazos previstos no CTN, mas sim à legislação específica aplicável às multas ambientais.

Nesse sentido, em relação
à prescrição executória
,
aplica-se o art. 1o do Decreto 20.910/1932, que prevê o prazo de cinco anos para o ajuizamento da execução, contado do encerramento do processo administrativo sancionador.

A jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, é clara:

“Prescreve em cinco anos, a partir do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública estadual para promover a execução de multa por infração ambiental, nos termos do Decreto no 20.910/1932.”
(N.U. 1019886-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/11/2024).

Súmula 467 do STJ:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
.

Registre-se, ainda, a suspensão do prazo prescricional por até 180 (cento e oitenta) dias em razão da inscrição do crédito em dívida ativa, ou até a data da distribuição da execução fiscal, se anterior, nos termos do art. 2o, §3o, da Lei 6.830/1980.

No caso concreto, considerando que o processo administrativo se encerrou em
06.7.2017
(conforme CDA n. 2017221247) e que a execução fiscal foi ajuizada em
02.3.
2021
, observa-se que o prazo quinquenal não foi ultrapassado, especialmente à luz da suspensão referida.

Dessa forma, não se vislumbra prescrição a macular a exigibilidade do crédito constante da CDA n. 2017221247, a qual ostenta os requisitos legais do título executivo extrajudicial.

Insta salientar que a reforma da sentença recorrida não obsta que o d. Juízo de primeira instância examine eventuais alegações ainda não apreciadas, constantes da exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, ora apelada, quando do retorno dos autos à origem.

Diante do exposto e considerando a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pel
a Fazenda Pública
, para reformar integralmente a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025